Tribunal: TJDFT
Processo: 0728281-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GERADOR DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. PLACAS SOLARES. DECRETO-LEI 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM. MANUTENÇÃO DE RECEBIMENTO CONVENCIONAL DE ENERGIA. SERVIÇO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE DANO AO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR. REQUISITOS OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Decreto Lei n.o 911/69, art. 1o, determina que para a concessão de deferimento da medida liminar de busca e apreensão de bem gravado em garantia, deverá ser comprovada por escrito o entabulamento do negócio jurídico e seu instrumento deverá conter a descrição do bem e os elementos indispensáveis à sua identificação. Outrossim, a constituição em mora representa condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, presente o disposto no artigo 3o, caput, do Decreto-Lei 911/1969.
2. No caso, verifica-se presentes todos os requisitos exigidos para o deferimento da medida liminar de busca e apreensão, ante o inadimplemento contratual, sendo que o gerador de energia fotovoltaica encontra-se individualizado e descrito como GERADOR DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO 11.34 KWP composto por: PAINEL FOTOVOLTAICO JA SOLAR 540 Wp INVERSOR Growat 1 x 12KMOD TL3-X 12kW kWp e o devedor constituído em mora por meio de envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato pelo adquirente.
3. A retirada dos equipamentos alienados fiduciariamente em nada prejudicará o agravado quanto ao fornecimento de energia elétrica (serviço essencial), pois o sistema prevê a obtenção da energia convencional, através do relógio bidirecional já instalado na residência que será mantido após o cumprimento da medida pleiteada (busca e apreensão), garantindo a manutenção do recebimento da energia fornecida pela concessionária na residência do agravado ao remover os equipamentos.
4. Logo, verifica-se a possibilidade de prosseguimento da ação de busca e apreensão de placa solar de geração de energia fotovoltaica, sem que possa ocasionar dano ao agravado no recebimento de energia convencional.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para deferir a medida liminar de busca e apreensão das placas solares objeto do contrato de alienação fiduciária.